Tribunal: STF
Processo: RE 396280
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de juros.
Limitação. Art. 192, § 3º, da Constituição Federal.
Auto-aplicabilidade reconhecida. Duplo fundamento do acórdão.
Inexistência. Agravo regimental não provido. Não há falar em duplo
fundamento, quando o acórdão limita os juros em 12% ao ano com
fundamento apenas no art. 192, § 3º, da Constituição Federal